Tribunal: TCU
Processo: 016.753/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7771/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.753/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Christina Nascimento dos Santos (XXX.404.240-XX); Elen Alvares da Silva Machado (XXX.517.970-XX); Joceli de Aguiar da Silva (XXX.433.087-XX); Lucia Elaine Nascimento dos Santos (XXX.341.280-XX); Marcia Lara da Costa (XXX.410.500-XX); Marclei Lara de Oliveira (XXX.428.370-XX); Maria de Lourdes Fraga da Silva (XXX.238.400-XX); Maria do Rocio Santos da Silveira Lima (XXX.079.930-XX); Sara Steinmetz Moreira de Azevedo (XXX.126.140-XX); Solange Mirian Pereira da Silva (XXX.069.010-XX); Suzana de Cassia Steinmtz Moreira (XXX.403.220-XX); Vera Regina Lemos Moreira (XXX.736.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.